Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. pedido de ATRIBUIÇÃO DE efeito suspensivo. inadequação da via eleita. não conhecimento. ação de alimentos. ex-cônjuge. excepcionalidade. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. DOENÇAS PSIQUIÁTRICA E REUMATOLÓGICA. IDADE AVANÇADA. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020).
3.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, e não havendo algum parente a quem a alimentanda possa recorrer, reveste-se de caráter excepcional e transitório, devendo ser analisado se o alimentando reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.
4. Constatado o longo período de duração da relação matrimonial, a dependência econômica da alimentanda em relação ao ex-cônjuge e a comprovação de sua incapacidade para reinserção no mercado de trabalho, tem-se como configurados os pressupostos para a fixação da obrigação alimentar, notadamente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, afigurando-se razoável o quantum arbitrado pelo Juízo a quo.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.